Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, impôs multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, a qual condenou a agravante e a AMBEV S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Após intimada e no prazo para pagamento, a UNIMED efetuou o depósito judicial da metade do valor executado. Em seguida, apresentou impugnação e sustentando excesso de execução, em razão da utilização equivocada do termo inicial dos juros de mora. Após expirado o prazo para pagamento, efetuou novo depósito judicial e correspondente à outra metade do valor que entendia devido. Ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo acolheu a alegação de excesso de execução em razão do cálculo equivocado dos juros de mora. Contudo, em vista do não pagamento integral no prazo regular, impôs multa e honorários advocatícios à razão de 10% respectivamente, e incidentes sobre a parcela paga intempestivamente. Nas razões recursais, o agravante sustentou que os encargos são indevidos, haja vista que pagou no prazo e que o exequente teria concordado com o depósito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e isentá-la do pagamento da multa e honorários advocatícios. Preparo regular sob ID 67161780. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, movido por JULIANA RAHME KUZ e outros em desfavor de AMBEV S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Intimada para o cumprimento voluntário da obrigação, a segunda executada acostou aos autos dois comprovantes de depósitos (id’s 207011084 e 207576733), no valor de R$ 16.750,01 (dezesseis mil setecentos e cinquenta reais e um centavos). Intimada a se manifestar acerca dos valores acima citados, a parte exequente apresentou a petição de id 207825972, requerendo a liberação dos valores depositados, implicando na aceitação e concordância com os valores indicados pelos Executados. Certidão de ID 207882158, intimou a parte exequente para informar se tais quantias quitavam a dívida, sob pena de seu silêncio ser interpretado como sim. Intimada, a parte exequente deixou transcorrer o seu prazo para resposta. A segunda executada apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 209610621, alegando excesso de cobrança na planilha de cálculo apresentada pelos exequentes, sob a arguição de que estes cobraram os juros moratórios desde data do desembolso, quando deveriam ter considerado a data de citação. Desta forma, defendeu que há um excesso de R$823,89 e que o valor correto para pagamento seria de R$16.750,01. Assim, requereu o acolhimento da impugnação em comento e a concessão do efeito suspensivo. A parte exequente foi intimada novamente a informar se os valores ora depositados quitavam a dívida, sob pena de seu silêncio ser considerada como quitada (ID 209535977). A parte exequente apresentou a petição de ID 209846002, solicitando a transferência dos aludidos valores para a consta de titularidade do segundo exequente e anuindo pela quitação do débito. Após a apresentação da petição supra, a primeira executada apresentou os depósitos sob ID210632557. Ante os depósitos ora citados, a decisão de ID 210405163 determinou que a Secretaria juntasse aos autos o extrato da conta judicial vinculada ao feito e a intimação da parte exequente para informar se os valores efetuados nos autos quitavam a dívida. Intimada, a parte exequente apresentou a petição de ID 212557407, informando seu equívoco quanto às petições anteriores, uma vez que tinha entendido que os dois primeiros depósitos apresentados pela segunda executada se correspondiam a dívida que cabia a ambas, quando na verdade, tratava-se de um depósito correspondente a um único valor, depositado por ela. E segundo, não havia percebido que a primeira executada tinha efetuado seus valores de forma intempestiva, razão pela qual pugna pela não quitação plena dos valores em aberto, requerendo o pagamento do saldo remanescente de R$3.393,32, correspondente à incidência da multa e dos honorários constantes no art. 523, §1o do CPC, devidos pela parte executada e a expedição do alvará eletrônico de transferência dos valores ora depositados a seu favor. Diante da impugnação apresentada pela segunda executada, previamente à análise dos fatos ora apontados, a decisão de ID 213796768, indeferiu desde já o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação dos exequentes para resposta à impugnação. A parte exequente apresentou a petição de ID 216188411. Decido. Compulsando os autos, verifico que a sentença de ID 101099518 foi reformada pelo TJDFT, para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial e condenar as rés ao ressarcimento de despesa médica no valor de R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais), à compensação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação (ID 195056591). Irresignada, a Unimed interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido, e em mais uma tentativa, mencionada parte apresentou agravo em recursal especial, que por sua vez, teve seu provimento negado e os honorários advocatícios majorados em mais 2% sobre o valor da condenação (ID 195058235). Partindo dos fatos acima apresentados e observando as planilhas de cálculos apresentadas pelos exequentes sob ID’s 198088640 e 198088641 e pela segunda executada sob ID 209610621 - Págs. 6/7, percebe-se que assiste razão em parte a segunda executada ao afirmar que há excesso de cobrança a título de danos morais por parte daqueles, ao aplicar os juros moratórios a partir do desembolso ao invés da data de citação, haja vista que se trata de uma indenização decorrente de responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil), explico. De fato, houve um excesso de execução por parte da exequente ao incidir juros moratórios a título de danos materiais a partir da data do desembolso (10/06/2020 - ID198088641), em vez da data de citação, realizada em 14/09/2021 (data de citação da segunda ré/executada - ID103014207). Porém, o cálculo de excesso apresentado pela segunda executada também não procede, uma vez que também colocou em sua planilha de ID 209610621 - Pág. 6, como termo inicial dos aludidos juros a data de 10/02/2021, quando a data correta seria de 14/09/2021. Outrossim, verifico que transcorreu in albis o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, pois, apesar da segunda executada ter efetuado o depósito da quantia de R$16.750,01 dentro do prazo para tal cumprimento, não aplicou o valor total do débito e a primeira executada apenas efetuou o depósito de ID 210632557 em 09/09/2024, sendo que término para o cumprimento voluntário da obrigação se deu em 12/08/2024, conforme se verifica pelo sistema. Portanto, há a incidência da multa de 10% sobre o débito e, também, honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada sob ID 209610621, devendo a planilha de débitos ser retificada conforme as fundamentações supra. Preclusa a oportunidade recursal, expeça-se alvará eletrônico de transferência dos valores ora depositados nos autos, com acréscimos legais, para a conta de titularidade do exequente indicada sob ID 212557407. Após, intime-se a parte exequente para retificar e apresentar planilha atualizada do saldo remanescente, tomando por base os fundamentos acima expostos e decotando os valores já levantados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que realizou o pagamento tão logo intimada e dentro do prazo legal. Contudo, ao exame dos autos principais, verifica-se que esse pagamento correspondeu tão somente à metade do crédito exequendo. Dessa feita e tendo em vista que o restante foi pago a posteriori e quando já expirado o prazo, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, que tem por escopo afastar as penalidades do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator